Tribunal: STF
Processo: ARE 1383122
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, pp. 10/11): 



    “AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DA/DRESA Nº CSPM 01/2018. CARGO DE CAPITÃO DA BRIGADA MILITAR. CLASSIFICAÇÃO EM 293ª POSIÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE DO CERTAME - EXAME DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DO LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. REQUISITO EDITALÍCIO DISPOSTO NOS ITENS 8.2.6.1 E 8.2.6.2. NÃO PREENCHIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    1. A agravante participou do concurso para o cargo de Capitão da Brigada Militar, aberto mediante o edital DA/DRESA nº CSPM 01/2018, alcançando a 293ª classificação na 1ª fase. Participação da candidata na 2ª fase - Exame de Saúde, sem apresentação completa do exame de eletroencefalograma em sono e vigília (laudo das “ondas” referentes à fase do sono). Não-preenchimento do requisito disposto nos itens nºs 8.2.6.1 e 8.2.6.2. do edital de abertura. 



    2. Ato administrativo de eliminação da candidata do certame amparado no princípio da legalidade e isonomia. Obediência à previsão editalícia expressa na necessidade de apresentação pelos candidatos do "Eletroencefalograma em sono e vigília com laudo de médico neurologista realizado até 90 (noventa) dias antes do Exame de Saúde", sob pena de eliminação do concurso. Complementação posterior vedada expressamente. Violação a direito líquido e certo não comprovado. Decisão monocrática mantida. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, II; e 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, pp. 3/4):



    “O caso aqui tratado, por todas as provas produzidas, demonstra que a eliminação de candidato que na fase de saúde médica,entrega exame médico incompleto, por erro de terceiro, no caso, clínica que entregou a recorrente o exame com páginas faltantes, embora estivesse acompanhando de laudo que foi realizado com base no exame integral, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 26)



    Em 20.05.2022, o ministro Presidente, Luiz Fux, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos art. 1030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 13 do RISTF, em face do ARE 690.113, Tema 567 da sistemática da repercussão geral (eDOC 36).



    Recebidos os autos na origem, o TJRS, considerando que o Tema 567 da sistemática de repercussão geral não se aplica ao presente caso, determinou a remessa doa autos ao STF (eDOC 39). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 4/9):



    “Na decisão agravada restou plenamente fundamentado o improvimento da apelação da ora agravante, com base nas regras editalícias que restaram descumpridas, bem como na legalidade do ato administrativo combatido. 



    Nesta senda, importante trazer à releitura os motivos da rejeição da pretensão da agravante, a saber:



    (...)



    DECIDE: 



    1. Declarar NULOS os atos do Concurso divulgados nos Editais DA/DReSA nº CSPM 63 e 64/2018 que deferiram os recursos interpostos pelos candidatos abaixo relacionados, para se submeterem a nova avaliação da 2ª Fase - Exame de Saúde. 12 11496 DÉBORAH STEPHANNY BATISTA MESQUITA 293º



     (...)



     Assim, em homenagem aos princípios da legalidade e isonomia, bem como aos demais que norteiam a administração pública, previstos no art. 37, I, da CF-88, verifica-se a legalidade do ato administrativo combatido.



    (...)



     Nesse contexto, o alegado equívoco sustentado pela clínica (Evento 1, DECL5, Página 2) não tem o condão de remediar o desatendimento, pela candidata, da apresentação do exame de encefalograma na forma, modo e tempo previstos no edital, o que veio a ser sanado somente em recurso administrativo, com a juntada das “ondas” da fase do sono (Evento 1, EXMMED3, Páginas 2/11). 



    Assim, a invocação do princípio da boa-fé não elide o descumprimento à regra objetiva do edital, nem mesmo se cogitando a propalada ofensa ao princípio da razoabilidade, haja vista que a tardia complementação de documentos induziria concreta violação ao primado da isonomia, comportando ser mantida a exclusão do certame, com assento na literalidade do item 8.2.7 do edital1 e a teor de precedentes similares apreciados por esta Corte: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO DE 1ª CLASSE. EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2014. EXAME DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009. 



    1. Caso concreto em que não estão presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, em especial a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido acerca de complementação dos exames de saúde. 2. O Edital do certame explicitamente estipula que a não apresentação dos exames de saúde previstos no item 8.2.6.



    2 – dentre eles o Anti-HIV, o qual o Impetrante reconhece que não foi realizado/entregue – acarretará sua eliminação do certame. Ademais, não se ostenta razoável que a Administração fique a mercê da enorme gama de imprevistos que podem ocorrer aos candidatos, ainda que relevantes, o que resultaria na permanente indefinição e mesmo postergação do desate do concurso, além, de violar frontalmente o princípio da isonomia, visto que a pretendida complementação do exame de saúde se apoia em questão que diz unicamente a um dos candidatos. 



    3. Liminar indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082462276, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30- 10- AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. LIMINAR. EXAMES DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A concessão de momento diferido para a apresentação de exames de saúde fere a isonomia entre os candidatos em concurso público, quanto mais em face de norma expressa do edital prevendo a ausência de exceções ao prazo designado para tal fase. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082626136, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 30-10- 2019)



     (...) 



    Com isso, não tendo a apelante comprovado violação a direito líquido e certo, correta se mostrou a sentença tal como posta.



     (...) 



    Dessa feita, não prosperam os argumentos da agravante acerca do rigorismo na sua eliminação do certame e da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a administração agiu em consonância com o princípio da legalidade e isonomia em relação a todos os candidatos.”



    Nesse contexto, conforme se depreende da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    Por último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente